Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-16.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-16.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA FATIMA NEVES TEIXEIRA - CPF: 022.365.031-56 (APELANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), JUCINEIA FATIMA NEVES - CPF: 937.639.721-53 (APELANTE), GIOVANA GOLIN - CPF: 628.380.169-20 (APELADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), JUCINEIA FATIMA NEVES - CPF: 937.639.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito

civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de cota parte de direito hereditário c/c dano moral. créditos trabalhistas. destinação a dependente previdenciário. exclusão de herdeiros não habilitados. inexistência de direito sucessório. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de cota parte de direito hereditário c/c dano moral, ajuizada por herdeira necessária, sob o fundamento de que a parte autora não estava habilitada como dependente previdenciária do falecido, sendo incabível sua pretensão sobre valores trabalhistas recebidos exclusivamente pela apelada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de divisão dos valores recebidos a título de verbas trabalhistas pelo falecido entre seus herdeiros, ou se tais quantias são de direito exclusivo do dependente previdenciário habilitado junto à Previdência Social.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81 estabelecem que valores trabalhistas não recebidos em vida por servidor falecido devem ser pagos prioritariamente aos dependentes habilitados à pensão por morte, sem necessidade de inventário ou arrolamento.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a natureza alimentar das verbas trabalhistas residuais, destinando-as exclusivamente aos dependentes previdenciários habilitados, e somente na ausência destes é que tais valores podem ser objeto de sucessão hereditária.

5. No caso concreto, a apelada era a única dependente previdenciária habilitada, legitimando a percepção exclusiva dos valores, afastando o direito sucessório da apelante.

6. A ausência de ilegalidade na conduta da apelada ao levantar os valores impede a condenação por danos morais, uma vez que não há demonstração de violação de direito ou ato ilícito.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os valores trabalhistas não recebidos em vida pelo servidor falecido devem ser pagos prioritariamente aos dependentes previdenciários habilitados, sendo excluída sua partilha entre herdeiros não habilitados."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LETICIA FATIMA NEVES TEIXEIRA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Caceres/MT, que nos autos da ação
“Cobrança Cota Parte de seu Direito Hereditário c/c Dano Moral”
(Proc. no
1005766-16.2023.8.11.0006
), ajuizada pela apelante contra GIOVANA GOLIN, julgou o pedido improcedente, por concluir que
“não sendo habilitada perante a Previdência Social como dependente do falecido, a
(requerente)
não tem o direito de receber qualquer quantia referente aos créditos trabalhistas, embora se trate de filha/sucessora do mesmo”
(cf. Id. no 255215187).

A autora/apelante alega que tem direito a uma parte dos valores do precatório no 1013238.91.2020.8.11.0000, que foram levantados exclusivamente pela apelada, sem levar em conta sua condição de herdeira necessária do falecido Fábio Alves Teixeira, sustenta que a decisão de primeira instância errou ao classificar esses valores como benefício previdenciário de pensão por morte, quando, na verdade, eles decorrem de verbas trabalhistas (adicional por tempo de serviço e diferenças salariais) que compõem o acervo hereditário do
de cujus
.

Destaca que foi reconhecida judicialmente como filha do falecido, antes do pagamento dos valores, e que a exclusão de seu direito à partilha é indevida, além disso, alega que a apelada agiu de má-fé ao omitir sua existência durante o processo, apropriando-se indevidamente dos valores que deveriam ser divididos, o que lhe causou prejuízos materiais e morais, e, portanto, requer a devolução proporcional dos montantes recebidos e indenização por danos morais (
cf. Id. no 253673787).

Embora devidamente intimada a ré/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. no 253673792).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de a apelante ter direito à divisão do montante recebido pela apelada, a título de verbas trabalhistas devidas ao falecido Fábio Alves Teixeira.

A sentença recorrida baseou-se no disposto no artigo 1o da Lei n.o 6.858/80 e no Decreto n.o 85.845/81, os quais disciplinam o pagamento de valores não recebidos em vida por servidores públicos falecidos, o entendimento aplicado foi o de que as verbas trabalhistas residuais devem ser pagas, prioritariamente, aos dependentes habilitados à pensão por morte, independentemente de inventário ou arrolamento.

De fato, a legislação assegura a preferência dos dependentes habilitados junto à Previdência Social para o recebimento desses valores, conforme já consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1.
O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.
2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC. (STJ - REsp 1.833.851/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019.)
(destaquei)

No caso concreto, é incontroverso que a apelada era a única dependente previdenciária habilitada para receber a pensão por morte do falecido, circunstância que legitima o pagamento exclusivo dos valores trabalhistas a ela.

Dessa forma, à luz do ordenamento jurídico vigente, não há direito sucessório da autora/apelante sobre tais verbas, uma vez que não se trata de herança propriamente dita, mas de um benefício assegurado a quem, comprovadamente, dependia economicamente do falecido.

Quanto a alegação da autora/apelante de que o crédito levantado pela apelada não possui natureza previdenciária, mas sim indenizatória, o que permitiria sua partilha entre os herdeiros, tenho que tal afirmativa não se sustenta juridicamente, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou o entendimento de que as verbas trabalhistas residuais possuem natureza alimentar e, por isso, devem ser direcionadas prioritariamente aos dependentes previdenciários, e, somente na inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte é que tais valores poderiam ser objeto de partilha, conforme previsto no próprio artigo 1o da Lei n.o 6.858/80.

No caso dos autos, como a apelada era a única dependente previdenciária do falecido, os valores corretamente foram pagos exclusivamente a ela, afastando qualquer direito sucessório da apelante sobre tais quantias.

Diante desse quadro, não há qualquer irregularidade na conduta da apelada ao levantar os valores exclusivamente em seu favor, uma vez que agiu dentro dos ditames legais, sem violar direitos alheios ou praticar ato ilícito.

Por essa razão, não há fundamento para a condenação por danos morais, pois a insatisfação da apelante não configura, por si só, afronta à sua dignidade ou violação de direitos fundamentais.

Assim, considerando a correta aplicação da legislação pertinente e a inexistência de elementos que justifiquem a pretensão da apelante, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025